Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724517-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME, CARLOS FRANCA PEREIRA - MOVEIS USADOS - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Serra Bonita Imóveis Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que determinou o trâmite da liquidação pelo rito do arbitramento previsto no inciso I, do 509, do CPC, determinando a expedição de mandado de avaliação dos locativos buscados pelo exequente. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o Juízo singular “não observou o que estabelece expressamente no Artigo 510 do CPC, qual seja: (a) intimar as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos; (b) caso não seja possível decidir de plano deverá ser nomeado perito, devendo observar, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Defende, por tais razões, que não seria possível a avalição por Oficial de Justiça. Aponta os requisitos para a concessão da tutela da evidência. Alega que o periculum in mora está comprovado, uma vez que “prosseguir o cumprimento com designação de Oficial de Justiça para promover avaliação de valor de aluguel fará com que se encontre, certamente, valores totalmente destoados da realidade do caso (sem especificidade, condições do terreno, localização, potencial, e outras variantes)”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a observância do art. 510, do CPC, com imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a determinação de avaliação dos aluguéis via Oficial de Justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a simplesmente indicar que a “designação de Oficial de Justiça para promover avaliação de valor de aluguel fará com que se encontre, certamente, valores totalmente destoados da realidade do caso”. Não se vislumbra, igualmente, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença que condenara os requeridos ao pagamento de aluguéis pela fruição do imóvel, devidos de 20/04/2018 até a efetiva imissão na posse do bem. O rito da liquidação de sentença tem previsão no art. 509 e incisos do Estatuto Processual vigente, e, não havendo no presente procedimento a necessidade de provar fato novo, deve a presente liquidação tramitar pelo rito do arbitramento previsto no inciso I do referido dispositivo legal. Ressalto na oportunidade que é vedado às partes discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, se atendo aos exatos termos do que fora deliberado, consoante regra hospedada no art. 509, § 4o do Código de Processo Civil. Assim, determino à secretaria cartorária que expeça mandado de avaliação dos locativos buscados pelo requerente. Vindo aos autos a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestarem sobre o laudo”. Com efeito, embora o magistrado tenha determinado a avaliação por Oficial de Justiça, nada impede que, havendo necessidade de prova pericial, seja a mesma realizada posteriormente. Até mesmo porque as partes terão a oportunidade de impugnar o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça. Logo, sendo o magistrado o principal destinatário da prova, afigura-se prudente, em princípio, aguardar a realização da avaliação já determinada pelo juízo singular. Ante o exposto, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator